Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707347-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JORGE LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Seguros S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID de origem 83033359) que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por Jorge Luiz dos Santos e reduziu o percentual de constrição sobre seus proventos de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento). Em suas razões recursais (ID 23983241), o agravante sustenta a possibilidade de manutenção da penhora sobre os proventos percebidos pelo agravado no patamar de 30% (trinta por cento), pois não seria suficiente para colocar em risco a sua própria subsistência. Aduz ser vultosa a renda auferida mensalmente pelo agravado (R$14.000,00 – quatorze mil reais), e que o mesmo não tem dificuldade em contrair empréstimos e pagar apenas os credores que lhe convém. Afirma perseguir a satisfação de dívida que ultrapassa R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), em um processo que tramita há mais de 20 (vinte) anos contra o agravado e demais codevedores. Destaca terem sido infrutíferas as inúmeras tentativas de adoção de outras medidas constritivas (Bacenjud, Renajud e Infojud) e que o agravado jamais demonstrou interesse em colaborar com o desfecho da lide. Relaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com seu pleito. Pugna, subsidiariamente, que o percentual de penhora definido pelo Juízo a quo seja majorado para, pelo menos, 20% (vinte por cento) sobre a renda mensal do agravado. Assinala ser necessário a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apontando estarem presentes os requisitos legais para o seu deferimento Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito, mantendo a penhora sobre os proventos do agravado no patamar de 30% (trinta por cento), ou, subsidiariamente, estipulando-a em 20% (vinte por cento). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, mantendo o percentual da penhora nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 23983240). Apesar da prevenção verificada na certidão de ID 23991417, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento do Exmo. Sr. Des. Hector Valverde Santanna. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, compulsando os autos do processo de referência, observa-se que a decisão atacada foi objeto de dois recursos. O primeiro, interposto por Jorge Luiz dos Santos, ora agravado, foi distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Des. Hector Valverde Sanatanna em 9/3/2021(Processo n. 0707053-87.2021.8.07.0000). O segundo, interposto por Bradesco Seguros S. A., trata-se dos presentes autos, e foi redistribuído a esta Relatoria em 12/3/2021, em virtude do afastamento do Relator prevento, conforme anotado anteriormente. No primeiro caso, Jorge Luiz dos Santos argumenta ter sido mantida penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos, oriundos de aposentadoria e salário decorrente de relação empregatícia, pugnando pela desconstituição da medida constritiva que recai sobre a aposentadoria, mas mantendo-a no que se refere ao salário. Pugnou, ainda, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do recurso. No segundo caso, Bradesco Seguros S. A. pleiteia a reforma da decisão agravada para retornar o percentual da penhora sobre a renda do agravado ao patamar de 30% (trinta por cento) anteriormente deferido, conforme já relatado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que reduziu o percentual da penhora, mantendo-a no patamar de 30% (trinta por cento), ou, subsidiariamente, estipulando-a em 20% (vinte por cento). O caso vertente revela hipótese de recursos conexos, impondo acurada diligência para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Nesse esteio, verifica-se que já foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento n. 0707053-87.2021.8.07.0000, no qual Jorge Luiz dos Santos pugnou pelo deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão que autorizou a penhora sobre seus proventos, pleito que foi deferido nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação à penhora, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir a penhora para o equivalente a dez por cento (10%) da aposentadoria e do salário do ora agravante. O agravante sustenta que, por força do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, a aposentadoria e o salário são impenhoráveis. Afirma que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, bem como ressalta que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado a impenhorabilidade salarial, restou demonstrado que a manutenção da penhora ensejaria prejuízo ao sustento do agravante. Informa ser idoso e portador de deficiência auditiva, bem como relata utilizar sua aposentadoria para manter sua manutenção básica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatiza não haver “objeção do agravante quanto a penhora das verbas salariais junto a empresa privada, mas vê necessário o afastamento da penhora de suas verbas de aposentadoria”. Tece comentários a respeito da subsistência do agravante. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma parcial da decisão agravada, a fim de que seja afastada apenas a penhora das verbas de aposentadoria. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para que seja mantida penhora de dez por cento (10%) da aposentadoria do agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu exceções à mencionada regra. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 833, § 2o do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No presente caso, o valor devido nos autos do processo originário não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite “exceção implícita” nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. A análise perfunctória dos autos permite inferir que a penhora de percentual da aposentadoria do agravante influencia em sua subsistência, tendo em vista que o agravante recebe de proventos de aposentadoria a quantia de R$ 2.442,21 (dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora de proventos de aposentadoria e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator Sob esse aspecto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo declinado nos presentes autos encontra-se prejudicado, porquanto a decisão impugnada foi suspensa, deixando de produzir efeitos, pelo menos até o julgamento do mérito do recurso acima comentado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão da decisão proferida nos autos do Processo n. 0707053-87.2021.8.07.0000, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora